Tribunal: TJMT
Processo: 1006917-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006917-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), SOLANGE REGINA PORTES SILVA - CPF: 016.226.391-03 (AGRAVADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – MITIGAÇÃO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA EM SISTEMA PROCESSUAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO COMANDO JUDICIAL – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA – EXIGIBILIDADE DA MULTA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO – PROVA TÉCNICA – PREVALÊNCIA SOBRE DOCUMENTOS UNILATERAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – ART. 373, II, CPC – REDUÇÃO DA MULTA – INVIABILIDADE – CARÁTER COERCITIVO E PEDAGÓGICO – PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PROVIDO
E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da exigibilidade de multa cominatória (astreintes) fixada em cumprimento de sentença decorrente de obrigação de fazer, bem como à necessidade de intimação pessoal do devedor, à luz da Súmula 410 do STJ.

A interpretação da Súmula 410 do STJ deve ser realizada em consonância com o sistema processual vigente, não se admitindo aplicação mecânica e descontextualizada, especialmente diante da evolução jurisprudencial e da informatização dos atos processuais.

A intimação eletrônica realizada em face de pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema de processo eletrônico equivale, para todos os fins, à intimação pessoal, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, c/c art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, sendo suficiente para a exigibilidade das astreintes.

Evidenciada a ciência inequívoca da obrigação de fazer e da multa cominada desde a sentença transitada em julgado, bem como a resistência injustificada ao cumprimento do comando judicial, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal específica.

O conjunto probatório revela o descumprimento da obrigação de fazer, prevalecendo o laudo técnico produzido por profissional habilitado sobre documentos unilaterais apresentados pela executada, os quais não se mostram aptos a demonstrar o adimplemento integral da obrigação.

Incumbe ao devedor o ônus de comprovar o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo satisfatoriamente no caso concreto.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e pedagógica, destinada a compelir o cumprimento da obrigação, não se confundindo com indenização, sendo legítima sua manutenção quando proporcional à gravidade da conduta e à persistência do inadimplemento.

Inviável a redução do valor das astreintes quando não demonstrada sua excessividade, sobretudo diante da resistência prolongada da parte executada e da necessidade de efetividade da tutela jurisdicional (art. 537, §1o, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006917-30.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADA: SOLANGE REGINA PORTES SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos no 1043947-15.2022.8.11.0041, ajuizado por
SOLANGE REGINA PORTES SILVA
, a qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reconhecer excesso de execução quanto aos danos materiais não comprovados, mantendo, contudo, a exigibilidade da multa cominatória no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por entender configurado o descumprimento da obrigação de fazer e inaplicável, no caso concreto, a Súmula 410 do STJ, diante da ciência inequívoca da obrigação e da resistência injustificada da executada.

Consoante se extrai do recurso interposto, a agravante visa a reforma integral do
decisum
no ponto referente às astreintes.

Sustenta, inicialmente, que a decisão viola frontalmente a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição indispensável à exigibilidade da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.

Argumenta que, após o trânsito em julgado, não houve qualquer intimação pessoal dirigida à pessoa jurídica para cumprimento da obrigação, sendo insuficiente a mera publicação no Diário da Justiça Eletrônico em nome dos advogados constituídos.

Aduz que a jurisprudência do STJ permanece firme quanto à necessidade de intimação pessoal, não havendo espaço para mitigação com base em alegada ciência inequívoca.

Afirma que o juízo de origem incorreu em equívoco ao afirmar que o entendimento sumulado estaria sendo relativizado em hipóteses de resistência injustificada, pois, segundo sustenta, a Corte Superior exige intimação específica e direta da parte devedora como marco inicial da incidência das astreintes.

No plano fático, defende que inexiste obrigação pendente de cumprimento, pois as providências técnicas determinadas teriam sido implementadas desde 12/06/2023, inclusive com recebimento do sistema de drenagem pelo ente público competente.

Sustenta que a obrigação de fazer foi adimplida antes mesmo da consolidação da fase executiva, não havendo determinação judicial superveniente impondo novas intervenções ou complementações.

Assevera que a alegação de descumprimento tem sido reiterada em diversas ações envolvendo o mesmo empreendimento, mas que há processos análogos em que sequer houve pleito de incidência de astreintes, justamente por reconhecido o cumprimento da obrigação, o que, em seu entender, evidencia a inexistência de inadimplemento. Defende que a multa não pode servir como mecanismo autônomo de perpetuação de controvérsia técnica já superada.

A agravante sustenta, ainda, que o juízo de origem desconsiderou as provas documentais por ela apresentadas (relatórios técnicos e registros fotográficos) e reputou exigível a multa com base em elementos unilaterais produzidos pela exequente, sem determinar a realização de perícia judicial imparcial em sede de cumprimento de sentença.

Argumenta que tal proceder configura violação ao contraditório e à ampla defesa, além de afronta ao art. 525, §1o, III, do CPC, por deixar de reconhecer causa extintiva da obrigação devidamente demonstrada.

Acrescenta que a manutenção das astreintes, nas circunstâncias delineadas, resulta em enriquecimento sem causa da exequente, pois a multa teria alcançado o teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), montante cinco vezes superior ao valor fixado a título de danos morais, revelando manifesta desproporcionalidade.

Invoca, subsidiariamente, o art. 537, §1o, do CPC, para requerer a redução equitativa do valor, caso não seja reconhecida sua inexigibilidade.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, afirma estarem presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela alegada violação à Súmula 410 do STJ e pela inexistência de obrigação pendente, e o perigo de dano, consubstanciado na iminência de atos expropriatórios, não obstante a apresentação de seguro garantia judicial que, segundo sustenta, possui idoneidade equivalente ao depósito em dinheiro para fins de garantia do juízo.

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“[...] digne-se esse ilustre Relato receber e conhecer do presente recurso de agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada e impedir a prática de quaisquer atos de expropriação ou constrição patrimonial ante a garantia do juízo por apólice, especialmente a execução da multa cominatória, até o julgamento definitivo deste agravo”
(sic).

No mérito, requer
“
b.1)
o reconhecimento da violação à Súmula 410/STJ e, portanto, da necessidade de intimação pessoal do devedor para exigibilidade das astreintes, afastando-se a multa aplicada;
b.2)
o reconhecimento da INEXIGIBILIDADE da obrigação de fazer (já adimplida) e, por consequência, da multa cominatória (astreintes);
c)
Subsidiariamente, em caso de manutenção excepcional das astreintes, que se proceda à REDUÇÃO EQUITATIVA do valor (art. 537, §1o, CPC), em patamar proporcional ao proveito econômico controvertido e às circunstâncias do caso, vedado o enriquecimento sem causa”
(sic).

A tutela de urgência almejada foi
deferida
por esta Relatora, em 26/02/2026, conforme decisão de Id. 349206369.

Contra esta decisão foi interposto agravo interno, conforme Id. 351733358.

Contraminuta ofertada no Id. 351726866, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 347391864.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória,
a qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reconhecer excesso de execução quanto aos danos materiais não comprovados, mantendo, contudo, a exigibilidade da multa cominatória no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por entender configurado o descumprimento da obrigação de fazer e inaplicável, no caso concreto, a Súmula 410 do STJ, diante da ciência inequívoca da obrigação e da resistência injustificada da executada.

Eis a decisão ora combatida:

“[...]
Da Inexigibilidade da Obrigação de Fazer e da Multa Diária (Astreintes)

A Executada alegou a inexigibilidade da multa diária referente à obrigação de fazer, sob dois principais argumentos: (i) o cumprimento da obrigação por sua iniciativa e (ii) a ausência de intimação pessoal específica para o cumprimento da referida obrigação, em conformidade com o disposto no artigo 536, §1o, do CPC e a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao primeiro argumento, a Executada afirmou ter procedido à instalação de taludes com grama para quebra de energia da água pluvial e rachão no final da rede, direcionando a água da chuva por tubos PEAD para a rede de drenagem externa, que teria sido executada e recebida pelo órgão público competente. Apresentou um "relatório fotográfico" (não anexado no inteiro teor fornecido) como prova de suas alegações.

A Exequente, em sua manifestação, juntou um novo laudo técnico, datado de 24/03/2025 (id. 196353052), elaborado pelo mesmo engenheiro civil que produziu o laudo inicial. Este novo laudo aponta, de forma categórica, o descumprimento da ordem judicial, afirmando que as obras recomendadas no laudo pericial judicial (taludes protegidos, ampliação da área de coleta, canalização completa da drenagem, substituição de madeiras provisórias) não foram executadas.

O perito destaca a persistência de erros grosseiros na contenção do solo e drenagem, a continuidade do escoamento superficial para os imóveis inferiores, a natureza improvisada e precária da estrutura de drenagem existente, a presença de erosões ativas nos taludes e a ausência de proteção contra deslizamentos, bem como a inércia da construtora em relação à situação de risco constatada desde 2022.

O perito concluiu que "as mesmas causas que ocorreram lá em 2022 estão ainda ativas e esperando o momento de acontecer novamente", evidenciando que "não houve qualquer cumprimento efetivo da obrigação de fazer".

Diante do novo laudo técnico apresentado pela Exequente (id. 196353052), que corrobora a persistência das deficiências e a insuficiência das medidas adotadas pela Executada, as fotografias unilaterais apresentadas pela MRV na impugnação (id. 217097002) não são suficientes para comprovar o integral cumprimento da obrigação de fazer.

A Executada não logrou êxito em demonstrar que as obras realizadas são definitivas e eficazes para impedir o escoamento das águas pluviais, conforme o comando judicial.

O ônus de provar o cumprimento da obrigação de fazer recai sobre o devedor, e a Executada não se desincumbiu desse encargo de forma satisfatória. Portanto, resta configurado o descumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença
.

No que concerne ao segundo argumento, a executada invocou a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

O Exequente, por sua vez, argumentou que a súmula não se aplica ao caso, pois a MRV foi intimada da sentença que estabeleceu a obrigação e a multa, houve trânsito em julgado sem impugnação sobre a forma da intimação, e a Executada teve prazo razoável e ciência inequívoca da obrigação imposta, e optou, deliberadamente, por não cumpri-la.

[...]

A Súmula 410 do STJ, embora seja um baluarte na proteção do devedor contra a surpresa e a imposição de multas sem a devida ciência, não pode ser interpretada de forma absoluta e descontextualizada, especialmente quando a conduta do devedor revela má-fé processual e resistência injustificada ao cumprimento de uma ordem judicial.

A finalidade da súmula é garantir que o devedor tenha plena ciência da obrigação específica e do prazo para seu cumprimento antes que a multa por descumprimento comece a incidir, evitando a surpresa e garantindo a oportunidade de adimplemento.

No presente caso, a Executada teve plena ciência da condenação e da multa desde a prolação da sentença e sua confirmação em sede de apelação. A persistência das condições que ensejaram a condenação, conforme o novo laudo técnico, demonstra uma resistência ao cumprimento da obrigação, o que justifica a incidência da multa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído para mitigar a aplicação literal da Súmula 410 em situações em que a parte devedora demonstra ciência inequívoca da obrigação e adota condutas que configuram resistência injustificada ao seu cumprimento.

A intimação da sentença, que já cominava a multa, somada à intimação para o cumprimento de sentença e à subsequente conduta da executada de alegar falsamente o cumprimento da obrigação, são elementos suficientes para configurar a ciência inequívoca e a resistência injustificada.

Exigir uma nova intimação pessoal específica para a multa, neste cenário, seria privilegiar a formalidade em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual, incentivando a protelação e o descumprimento.

Portanto, considerando que a Executada tinha plena ciência da obrigação de fazer e da multa a ela cominada desde o trânsito em julgado da sentença, e que sua conduta posterior revelou resistência injustificada e tentativa de alterar a verdade dos fatos, a multa diária (astreintes) de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é plenamente exigível. Assim, a impugnação neste ponto é improcedente.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 525 do CPC/2015,
ACOLHO PARCIALMENTE
a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ofertada pela Executada, para o fim de decotar do montante exequendo os valores referentes aos danos materiais não comprovados, reconhecendo como devido o débito referente aos danos morais e à multa cominatória (astreintes), devidamente atualizados.”
(Id. 220948162)

Pois bem.
De início, cumpre destacar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada em razão do alegado descumprimento de obrigação de fazer imposta à agravante, bem como à alegada necessidade de intimação pessoal para sua incidência, à luz da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, além da tese de adimplemento da obrigação e, subsidiariamente, da proporcionalidade do
quantum
arbitrado.

Nesse contexto, passo à análise detida e sequencial dos argumentos.

Inicialmente, no que concerne à alegada violação à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, sustenta a agravante que
“[...] a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
(sic), razão pela qual, ausente tal formalidade, seria inexigível a multa cominatória.

Todavia, ao se examinar o contexto fático-probatório delineado nos autos, verifica-se que tal tese não merece prosperar.

Com efeito, a interpretação da Súmula 410 do STJ não pode ser realizada de forma isolada e descontextualizada, devendo ser harmonizada com o sistema processual vigente, notadamente com as disposições do Código de Processo Civil de 2015 e com a evolução jurisprudencial acerca da matéria.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante é empresa de grande porte, devidamente cadastrada nos sistemas de processo eletrônico deste Sodalício.

Nos termos do artigo 246, § 1o, do Código de Processo Civil, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações.

Nesse diapasão, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 5o, § 6o, que as intimações feitas pelo sistema eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive para fins de pessoalidade. Reforçando tal entendimento, a Portaria-Conjunta TJMT no 291/2020, que regulamenta o cadastro de pessoas jurídicas no âmbito deste Tribunal, determina em seu artigo 3o que as comunicações processuais dirigidas às empresas cadastradas devem ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

A propósito cito precedentes desse sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao reconhecer a validade da intimação eletrônica da parte executada para fins de cobrança de multa cominatória, conforme disposição legal e jurisprudência atualizada do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que enfrentou expressamente os argumentos das partes, apreciando as alegações quanto à intimação e à aplicabilidade da Súmula 410 do STJ.

O entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ admite a intimação do devedor por meio eletrônico, especialmente quando se tratar de pessoa jurídica cadastrada no PJe, dispensando a intimação pessoal.

Os embargos têm natureza meramente infringente, com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via eleita.

O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados resta atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.

2
. A intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no PJe supre a exigência de intimação pessoal para fins de exigibilidade de multa cominatória.”

(N.U 1002807-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES.
INTIMAÇÃO E CITAÇÃO.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO. SÚMULA 410 DO STJ E TEMA 1296.
INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento, manteve decisão proferida em cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade de astreintes e a realização da intimação pessoal da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de intimação pessoal da parte devedora para fins de incidência de astreintes, à luz da Súmula 410 e do Tema 1296 do STJ, bem como se a intimação eletrônica realizada no caso supre tal requisito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência das astreintes já foi definida no título judicial transitado em julgado, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

4. A evolução jurisprudencial do STJ admite a equiparação da intimação eletrônica à intimação pessoal, em consonância com a Súmula 410 e o Tema 1296.

5. No caso concreto, a intimação ocorreu no mesmo expediente da citação da pessoa jurídica, de forma eletrônica e com registro de ciência, o que caracteriza a intimação pessoal.

6. Há omissão parcial no acórdão quanto à explicitação dessa circunstância fática específica, o que justifica sua integração sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada a pessoa jurídica cadastrada no sistema processual equivale à intimação pessoal para fins de incidência de astreintes.

2. A realização da intimação no mesmo expediente da citação, com registro de ciência, atende aos requisitos da Súmula 410 e do Tema 1296 do STJ. 3. A ausência de explicitação dessa circunstância configura omissão sanável por embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536 e 537; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o; Portaria-Conjunta TJMT no 291/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, Tema 1296; TJMT, N.U 1023125-22.2022.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.04.2025”.

(N.U 1043934-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026) (Destaquei)

Dessa forma, a intimação eletrônica expedida
equivale, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal
. No cenário atual de desburocratização e digitalização, exigir-se a intimação por oficial de justiça para uma instituição que já possui canal oficial de comunicação com o Judiciário configuraria formalismo exacerbado e afronta ao princípio da celeridade e da boa-fé processual.

Portanto, afasta-se a tese de nulidade, reconhecendo-se a regularidade da intimação para fins de incidência de multa diária.

Outrossim, a própria decisão agravada consignou, de forma minuciosa, que a agravante teve plena ciência da obrigação de fazer e da multa a ela cominada desde a prolação da sentença e sua confirmação em sede recursal, circunstância que evidencia a inequívoca ciência do comando judicial.

Ademais, conforme se extrai dos autos, não se trata de hipótese de ausência de ciência, mas, ao revés, de resistência ao cumprimento da obrigação, evidenciada pela persistência das irregularidades constatadas em laudo técnico atualizado, o qual atestou o não cumprimento efetivo da obrigação.

Assim, exigir nova intimação pessoal específica, em cenário no qual há ciência inequívoca da obrigação e da penalidade cominada, implicaria prestigiar formalismo excessivo em detrimento dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual.

Nessa linha de intelecção, a finalidade da Súmula 410 do STJ de evitar surpresa e assegurar ciência, encontra-se plenamente atendida no caso concreto, não se justificando sua aplicação mecânica para afastar a incidência das astreintes.

Superada tal questão, passo à análise da alegada inexigibilidade da obrigação de fazer.

Sustenta a agravante que teria cumprido integralmente a obrigação imposta, motivo pelo qual seria indevida a multa cominatória, invocando, para tanto, o art. 525, §1o, inciso III.

Entretanto, a alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Conforme consignado na decisão agravada, a agravante limitou-se a apresentar registros fotográficos unilaterais, os quais não se mostram aptos a comprovar o cumprimento integral da obrigação de fazer, sobretudo quando confrontados com laudo técnico elaborado por profissional habilitado, o qual concluiu, de forma categórica, pela persistência das falhas estruturais no sistema de drenagem.

Ademais, o laudo técnico atualizado demonstra a permanência dos riscos e a insuficiência das medidas adotadas, evidenciando o descumprimento da obrigação.

Importante ressaltar que, em se tratando de obrigação de fazer de natureza técnica, o ônus de demonstrar o seu cumprimento recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, inciso II.

No caso concreto, a agravante não se desincumbiu desse ônus de forma satisfatória.

Além disso, não se verifica qualquer ilegalidade na valoração da prova realizada pelo juízo de origem, que, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), conferiu maior credibilidade ao laudo técnico do que às provas unilaterais apresentadas pela executada.

Assim, não há como reconhecer a inexigibilidade da obrigação, tampouco afastar a incidência da multa cominatória sob esse fundamento.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário de redução equitativa da multa, também não assiste razão à agravante.

O art. 537, §1o, do CPC dispõe:

“Art. 537 [...]

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

No entanto, a redução da multa pressupõe a demonstração de sua manifesta excessividade ou desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

Conforme bem delineado na decisão agravada, a multa foi fixada em patamar compatível com a gravidade da conduta, a persistência do descumprimento e a necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional.

Ademais, a natureza das
astreintes
é eminentemente coercitiva e pedagógica, não se destinando à reparação do dano, mas à indução do cumprimento da obrigação.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – HONORÁRIOS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – MANUTENÇÃO DA MULTA LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a intimação eletrônica dirigida ao advogado da parte, nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC/2015, sendo inexigível a intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica para fins de cobrança de multa cominatória.

O depósito judicial com reserva de impugnação não configura pagamento voluntário, não afastando a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC/2015.

A multa cominatória fixada em valor compatível com a finalidade coercitiva e diante da resistência prolongada da parte não comporta redução por suposta desproporcionalidade.
”

(N.U 1030023-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025) (Destaquei)

No caso concreto, a persistência do descumprimento da obrigação de fazer afasta a alegação de desproporcionalidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da parte credora.

Por conseguinte, a manutenção integral da decisão agravada revela-se medida que prestigia os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.
Por conseguinte,
revogo
a tutela recursal de Id. 349206369.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026